Tribunal: STF
Processo: RHC 239792
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 797458/SC, assim ementado (eDOC 52):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXIGÊNCIA DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a Corte de origem, as circunstâncias apuradas na instrução criminal comprovam a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal de associação para tráfico de entorpecentes. 



    2. O acolhimento da tese defensiva de que não há prova dos requisitos do delito de associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado pela Corte a quo, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais (eDOC 61), busca-se a absolvição do paciente da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que, no caso dos autos, está demonstrado apenas o concurso eventual de agentes, sem estabilidade e permanência, para a execução da traficância, bem como, por conseguinte, a incidência do redutor de que dispõe o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (eDOC 92).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não comporta provimento.



    No HC 238602/SC, proferi decisão monocrática de concessão da ordem para absolver o recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico. Sendo assim, a intervenção do Poder Judiciário nos presentes autos, relativamente ao pleito absolutório, mostra-se desprovida de utilidade em razão dessa causa superveniente, de modo que, ausente o interesse recursal, houve a perda do objeto quanto ao particular.



    Por outro lado, o pedido remanescente, de reconhecimento do tráfico privilegiado, encontra óbice legal mesmo diante da absolvição do recorrente da imputação da prática da conduta criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, entre as razões declinadas na sentença condenatória de primeiro grau para que se deixasse de aplicar o redutor, encontra-se a reincidência do ora recorrente (eDOC 6, pp. 18 e 24). Diante desse cenário, a jurisprudência desta Corte não admite o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme se verifica do seguinte precedente:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e os bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 228242 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024)



    Logo, inexistem razões para a incidência da causa legal de diminuição de pena em favor do ora recorrente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX e § 1º, do RISTF, julgo o recurso ordinário em habeas corpus parcialmente prejudicado quanto ao pleito absolutório, negando-lhe seguimento relativamente ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente